Tribunal: TJBA
Processo: 8007132-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007132-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO MENEZES AMORIM

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ARIANA FREIRE PINHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de agravo de instrumento, afastou a alegada preterição em concurso público, concluindo pela inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a natureza das contratações temporárias e a aplicação dos precedentes do STF, notadamente o RE 837.311 (Temas 683 e 784).

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente as alegações, consignando que não restou comprovado o caráter permanente das atividades delegadas nem a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada.
4. A jurisprudência do STF e do STJ foi devidamente aplicada, ressaltando-se que candidatos em cadastro de reserva somente possuem direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Ausentes contradição, omissão ou obscuridade, os aclaratórios devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007132-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ROGERIO MENEZES AMORIM e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR